Tribunal: STF
Processo: Rcl 90917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

Os Reclamantes foram denunciados no bojo de uma investigação de alta complexidade que apura a suposta existência de organização criminosa e tráfico de entorpecentes em Sarapuí/SP. A peça acusatória repousa, em sua totalidade, em dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos de terceiros, a saber: Alípio Tavares Filho, Alessandro Henrique da Silva, Tainá Cristiane Caetano Garcia e Rafaela Lopes Santos. 
[...]
Ao requerer o acesso aos dados brutos (“bit a bit”), ao espelhamento integral das mídias, bem como a todos os elementos de prova colhidos [...] para verificação da integridade das provas e do contexto das comunicações, a Defesa foi obstada.
As conversas e áudios que instruem a denúncia estão flagrantemente descontextualizados; nos arquivos brutos sonegados residem, com absoluta certeza, provas exculpatórias e elementos favoráveis aos réus [...]
O ato reclamado nega vigência ao comando da Súmula Vinculante nº 14: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para cassar as decisões que restringiram o acesso às provas, determinando que a Autoridade Policial ou o Juízo forneça à Defesa o acesso integral a todos os elementos de prova colhidos durante a investigação policial”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação revela-se improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.  
Conforme se depreende do ato impugnado, não houve negativa de acesso aos elementos de prova constantes da ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca da Itapetininga/SP. A esse respeito, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 

[...] 
Consta que presente procedimento investigatório teve início com a apreensão do celular de ALIPIO TAVARES FILHO que teria exercido, até sua morte, a função de disciplina da organização criminosa denominada PCC na cidade de SARAPU/SP, local onde também teria promovido tráfico de drogas; que Alípio Tavares Filho teria se envolvido em acidente de trânsito e foi à óbito; que foi apreendido, na oportunidade, seu telefone; que representou-se por ordem judicial para acesso aos dados eventualmente contidos e após a extração e respectiva análise foi mapeado parte dos membros do crime organizado que atua no município; que foram encontrados diversos vídeos e fotos de armazenamento de drogas, bem como de monitoramento por parte do crime organizado das ações policiais; que em buscas domiciliares anteriores foram apreendidos aparelhos de ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA, TAINÁ CRISTIANE CAETANO GARCIA e RAFAELA LOPES SANTOS; consta que também são envolvidos com o comércio de drogas; que após extração e análise teria sido confirmado possível envolvimento com o tráfico e também com o crime organizado; consta que no celular de RAFAELA há uma conversa entre ela e a pessoa conhecida como "TIO" acerca da aceitação da primeira do cargo de disciplina feminina da cidade de Pilar do Sul.; que "TIO" foi identificado como LUIS ANTÓNIO BATISTA, que conhecido como "TONHÃO", e que seria o líder do PCC na cidade de Sarapuí; que as conversas entre os investigados e "TIO" eram explicitas sobre drogas, armas e o crime organizado; que o policial responsável pelas diligências iniciais foi formalmente ouvido e informou que as investigações suplantam 06 meses, sendo que durante esse período foi possível identificar os membros do crime organizado na cidade e região, bem como suas respectivas funções; consta se tratar de organização criminosa armada com as funções de seus membros bem delineadas, voltada a prática de crimes, entre eles o comércio ilícito de entorpecentes; consta haver diversas fotografias dos investigados manipulando drogas, além de várias conversas dos suspeitos, restando claro o envolvimento de todos com a prática criminosa, notadamente com tráfico de drogas e associação para o tráfico, que os áudios deixam claro que alguns membros pertencem a organização criminosa denominada PCC, inclusive com anotações da data do batismo dos integrantes e suas funções dentro da organização; consta também haver citação de arrebatamentos de indivíduos que atrapalham os "negócios" e relatam aplicações de "sanções" corporais; que em uma das conversas é citado um vereador da cidade que supostamente não concorda com as ações da organização criminosa, sendo mencionado como inimigo número I dos suspeitos, havendo menção inclusive de futuras represálias por conta disso; que APARECIDO ANTONIO GABRIEL compareceu na Delegacia de Sarapuí para registrar uma ocorrência narrando que os criminosos estariam lhe ameaçando inclusive com apresentação de uma arma de fogo: que na oportunidade o investigado MATHEUS. vulgo "MT" teria ameaçado matar a vítima; que da análise das mídias contidas nos aparelhos apreendidos, bem como por meio de pesquisas nos sistemas policiais e trabalho de campo, foram identificados diversos membros da organização criminosa, quais sejam [...]; que durante as investigações e diligencias, foram identificados diversos endereços relacionados aos investigados, sendo que por meio de monitoramento foi constatada movimentação típica de tráfico e a presença de diversos usuários; que foi possível visualizar membros da organização criminosa denominada PCC ingressando, possivelmente para tratar de assuntos escusos; que durante a análise das fotografias dos entorpecentes encontrados nos celulares apreendidos foi possível revelar seus respectivos metadados, permitindo assim descobrir de onde tal imagem foi capturada; págs. 01/911.
[...]
Por decisão de págs. 1610/1612 proferida aos 04/07/2025, foi determinada a notificação dos denunciados, deferido o compartilhamento das provas amealhadas nos autos 1501408-48.2024.8.26.0571, 1501407-63.2024.8.26.0571, 1500178- 46.2025.8.26.0567 e 1501518-47.2024.8.26.0571 com o presente feito, bem como determinado o arquivamento do presente feito em relação aos investigados SANTIAGO PINHEIRO, GUILHERME MACHDO, LAÍZA MAÍRA DOS SANTOS, KARINE CRISTINA DE OLIVEIRA, ROBERT RICHARD MARTINS SANTOS e ÁLVARO TAVARES DE ALBUQUERQUE RACHID.
[...]
A defesa do réu Alessandro Henrique da Silva apresentou petição, requerendo, em síntese, a suspensão da audiência de instrução e Julgamento designada até decisão final de reclamação impetrada junto ao STF e do HC impetrado junto ao TJSP, pelos motivos expostos a págs. 2511/2514, manifestando o Ministério Público às págs. 2518/2519; por decisão proferida aos 27/02/2026, pág. 2552, a pretensão foi indeferida, sendo consignado, que "A defesa requer a suspensão do feito, alegando cerceamento de defesa por suposto acesso incompleto à prova digital e mencionando Reclamação no Supremo Tribunal Federal e Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não procede o pedido. A existência de medidas pendentes nas instâncias superiores não acarreta efeito suspensivo automático, sendo imprescindível decisão expressa nesse sentido, inexistente nos autos. Quanto ao alegado cerceamento, verifica-se que todos os elementos probatórios que embasam a denúncia encontram-se juntados aos autos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Ademais, como bem salientado pelo Dr. Promotor de Justiça, o feito possui vários réus, alguns custodiados e em unidades distintas, sendo complexa a logística para realização da audiência designada. A suspensão implicaria atraso injustificado e possível prejuízo aos demais acusados, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão, mantendo-se a audiência designada".

Verifica-se que o advogado da parte reclamante dispõe de pleno acesso aos autos da ação penal, tendo o Juízo de origem consignado que “todos os elementos probatórios que embasam a denúncia encontram-se juntados aos autos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa”. A controvérsia trazida nesta ação, portanto, refere-se a matéria diversa, que não diz respeito à negativa de acesso aos documentos constantes dos autos principais.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente